Tribunal: TJSP
Processo: 1002442-63.2014.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Ação de declaração de inexistência de débito, com pedido de indenização por danos morais, e de exibição de documentos – Alegação do autor de que a dívida objeto dos autos teria sido originada de fraude de terceiros, portando seus documentos, que teriam sido falsificados – Perícia técnica documentoscópica que concluiu que era do autor a assinatura exarada no relatório geral de venda que

Ementa:
Ação de declaração de inexistência de débito, com pedido de indenização por danos morais, e de exibição de documentos – Alegação do autor de que a dívida objeto dos autos teria sido originada de fraude de terceiros, portando seus documentos, que teriam sido falsificados – Perícia técnica documentoscópica que concluiu que era do autor a assinatura exarada no relatório geral de venda que consubstancia as duplicadas protestadas - Sentença de improcedência - Irresignação do autor, somente com relação às penas da litigância de má-fé - Litigância de má-fé caracterizada, tendo em vista que o requerente negou deliberadamente a existência de débito com a cedente – Oposição, ainda, de resistência injustificada ao andamento do processo – Afastamento tão somente da penalidade de indenização à parte contrária, à míngua de prova do dano supostamente sofrido – Sentença mantida – Recurso parcialmente provido, sem majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000974460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002442-63.2014.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante AILTON PARELA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DROGARIA TAMOIOS DE TUPÃ LTDA - EPP.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002442-63.2014.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 2/7
Apelação n°: 1002442-63.2014.8.26.0637
Apelante: Ailton Parela (Justiça Gratuita)
Apelada: Drogaria Tamoios de Tupã
MM. Juiz: Guilherme Facchini Bocchi Azevedo
Comarca: Tupã - 2a Vara Cível
Voto no 3514
Ação de declaração de inexistência de débito, com pedido de
indenização por danos morais, e de exibição de documentos

Alegação do autor de que a dívida objeto dos autos teria sido
originada de fraude de terceiros, portando seus documentos, que
teriam sido falsificados Perícia técnica documentoscópica que
concluiu que era do autor a assinatura exarada no relatório geral
de venda que consubstancia as duplicadas protestadas - Sentença
de improcedência - Irresignação do autor, somente com relação às
penas da litigância de má-fé - Litigância de má-fé caracterizada,
tendo em vista que o requerente negou deliberadamente a
existência de débito com a cedente
Oposição, ainda, de
resistência injustificada ao andamento do processo Afastamento
tão somente da penalidade de indenização à parte contrária, à
míngua de prova do dano supostamente sofrido
Sentença
mantida Recurso parcialmente provido, sem majoração da verba
honorária.
Trata-se de r. sentença (fls. 271/274), cujo relatório se adota, proferida nos
autos da “ação de declaração de inexistência de dívida, cumulada com indenização por
danos morais, cumulada com pedido de exibição de documentos, cumulada com pedido de
tutela antecipada” movida por Ailton Parela em face de Drogaria Tamoios de Tupã, que
julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade
restou suspensa pela concessão da gratuidade da justiça em seu favor, além de multa de
10% sobre o valor da causa por litigância de má-fé e indenização em favor da ré no valor
de R$ 1.500,00.
Irresignado, recorre o autor (fls. 276/280), aduzindo, em síntese, que não
litigou de má-fé. Explica que, por ter sido vítima do crime de falsificação de seus
documentos pessoais, várias dívidas foram contraídas em seu nome, sendo obrigado a
ajuizar uma série de demandas para declará-las inexigíveis. Afirma que acabou fazendo o
mesmo em relação à dívida objeto destes autos por equívoco. Acrescenta que passou mal
no dia da primeira perícia e que enfrenta problemas de saúde e de visão. Propugna,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002442-63.2014.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 3/7
destarte, pela reforma da r. sentença.
Recurso tempestivo e isento de preparo, em razão da gratuidade da justiça
concedida ao apelante (fls. 16/17).
Intimada, a apelada apresentou contrarrazões (fls. 283/287).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 326).
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de
cancelamento de protesto e de indenização ajuizada pelo ora apelante, Ailton Parela, em
face da ora apelada, Drogaria Tamios de Tupã Ltda Epp, sob a alegação de que não teve
nenhuma relação jurídica com a ré, e que, a exemplo do que houve com outras empresas,
terceira pessoa portando seu documento falsificado contraiu dívida em seu nome. Pretende,
assim, ver a dívida declarada inexigível, com a consequente baixa no protesto da duplicada
mercantil sacada, além da condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos
morais que sofreu com o episódio (fls. 01/10).
Em contestação, a empresa ré, ora apelada, defendeu não só a existência de
relação jurídica entre as partes, mas também de relação de confiança, que lhes permitia que
familiares do autor comprassem produtos no estabelecimento e deixassem marcados na sua
conta, para pagamento (fls. 42/47).
A pedido do autor, foi designada prova pericial grafotécnica, com o fito de
analisar a veracidade da assinatura do autor aposta no relatório de vendas que deu origem
ao título posteriormente sacado e protestado. Entretanto, os trabalhos da perícia foram
dificultados por alegados problemas de saúde e de visão do autor, que o impossibilitavam
de proceder à assinatura em frente do perito (fls. 210).
Desta forma, a perícia documentoscópica foi realizada através da análise de
documentos oficiais, e foi conclusiva ao apontar que a assinatura impugnada tinha sido
lavrada pelo autor, diversamente do que alegara (fls. 230/248).
Por conseguinte, os pedidos autorais foram julgados improcedentes, com a
condenação do autor aos ônus da sucumbência e às penas pela litigância de má-fé, que
nega, em razões recursais, ter praticado.
Com espeque nessas premissas, noto que o comportamento do autor é
incompatível com a boa-fé que deve nortear a conduta das partes na propositura da
demanda e no prosseguimento do iter processual, razão pela qual a sua condenação por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002442-63.2014.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 4/7
litigância de má-fé não comporta reforma.
A litigância de má-fé é prevista no art. 80 do Código de Processo Civil e se
caracteriza como a intenção dolosa de qualquer das partes ou interveniente de prejudicar.
Nesse sentido, Stefania Lecca elucida que a má-fé:
“(...) é o conhecimento do próprio erro, mais precisamente a consciência
do descabimento da demanda ou da exceção; pode consistir, também, no
saber agir deslealmente, abusando do direito de ação (ou defender-se em
juízo) ou, enfim, na consciência e vontade de utilizar o instrumento
processual para alcançar escopos estranhos aos fins institucionais”. (Il
danno da lite temeraria. In: NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de
Andrade. Código de Processo Civil comentado. 17a ed. rev., atual. e ampl.,
São Paulo: Thomas Reuters Brasil, 2018, p. 494/495).
In casu, o d. juízo a quo condenou o autor como litigante de má-fé, com
fundamento no art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil, por reputar que teria
alterado a verdade dos fatos narrados na exordial.
A alteração da verdade dos fatos se caracteriza quando a parte, sabendo ser
inverdade, de forma intencional busca induzir o órgão jurisdicional em erro. Sobreleva
acrescentar, por oportuno, a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e
Daniel Mitidiero sobre o tema:
“A alteração da verdade dos fatos pela parte, a fim de que se configure
litigância de má-fé, tem que ter sido intencional, com manifesto propósito
de induzir o órgão jurisdicional em erro. Representação diversa da
realidade de uma e de outra parte, por si só, não configuram litigância de
má-fé.” (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2015, p. 167).
No caso em comento, dessume-se dos autos que o apelante deliberadamente
negou a existência do débito e da relação jurídica entre as partes (fl. 02). Contudo, os fatos
apresentados permitem concluir que o débito não apenas existia, como também era de seu
conhecimento. A relação jurídica entre as partes, inclusive, era de confiança (fato que não
foi impugnado em sua genérica réplica de fls. 71/73), a permitir que membros da família
do autor adquirissem produtos da apelada e deixassem as transações anotadas na conta do
autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002442-63.2014.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 5/7
Outros comportamentos apresentados pelo autor durante o trâmite
processual indicam a prática de litigância de má-fé, como alegar e não provar ora a
melhora e ora piora repentinas de seus problemas de saúde, furtando-se à perícia e à
nomeação de curador especial, solicitada pelo DD. Membro do Ministério Público (fls.
170).
Tais fatos configuram resistência injustificada ao andamento do processo,
de modo que também por esta razão faz-se incontornável a sua condenação como litigante
de má-fé, nos termos do art. 80, inc. II e IV, do Código de Processo Civil.
Destarte, faz-se mister a manutenção da condenação do apelante por
litigância de má-fé, com a imposição de pena de multa e condenação em honorários,
despesas e custas processuais, nos termos do art. 81, caput, do Código de Processo Civil.
Todavia, respeitado o entendimento do douto juízo a quo, reputo necessário
afastar a condenação do autor ao pagamento de indenização à ré no montante de R$
1.500,00.
Com efeito, malgrado a penalidade de indenização à parte contrária possa
ser cumulada com a multa quando evidenciada a má-fé, não há nos autos indícios dos
prejuízos suportados por parte da ré. Nesse diapasão, dispõe o Col. Superior Tribunal de
Justiça:
"DIRETO
PROCESSUAL
CIVIL.
COISA
JULGADA.
PREJUDICIALIDADE RECURSAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO
CONFIGURADO. PENHORA ON LINE. POSSIBILIDADE. MULTA
INDENIZATÓRIA DO ART. 18 DO CPC. NECESSIDADE DE PRÉVIA
COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. (...) 4. - No que concerne à
indenização devida à parte prejudicada pelo comportamento processual
malicioso, indenização esta prevista no artigo 18, caput, segunda parte e §
2o, do Código de Processo Civil, cumpre assinalar que essa sanção,
considerada a sua natureza reparatória, não pode ser cominada sem a
respectiva comprovação do prejuízo, de modo que deve essa verba ser
eliminada da condenação. 5. - Recurso Especial parcialmente provido para
suprir aplicação de multa por litigância de má-fé (CPC, art. 18)." (REsp
1133262/ES, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 15/12/2011, DJe 07/02/2012, destaques nossos)
Nesse sentido, confira-se precedente desta Col. 11a Câmara de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002442-63.2014.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 6/7
Privado:
“Restou evidente nos autos que a autora tinha conhecimento de que possuía
e utilizava o cartão de crédito cuja inadimplência das faturas ensejou a
inscrição do débito nos cadastros de inadimplentes. Portanto, falaciosas as
alegações de que 'desconhece completamente o débito acima citado' (fls.
02).
Logo, não há como isentá-la da multa de 1% sobre o valor da causa, nos
termos do que dispõe o art. 80 do CPC.
Contudo, apesar de sua litigância de má-fé, no caso não se vê justificativa
para aplicação também da condenação ao pagamento de indenização,
porque nada nos autos demonstra que a conduta da autora tenha
redundado em algum prejuízo para a ré.
E é certo que as sanções referidas no art. 81 do Código de Processo Civil
têm requisitos distintos, donde só faz sentido a punição com indenização,
se realmente identificado e demonstrado o dano causado. Basta ver que a
Lei diz haver obrigação de indenização a parte contrária pelos prejuízos
que esta sofreu. Enfim: 'Não basta a simples alegação de dano, que deverá
ser demonstrado, ainda que estimativamente' (CARLOS ALBERTO DE
SALLES. Comentários ao Código de Processo Civil. Coord. p/CASSIO
SCARPINELLA BUENO. Vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 438,
destaque nosso).” (TJSP, Apelação n. 1008534-65.2018.8.26.0007, Rel.
Gilberto dos Santos, j. 13/06/2019, destaques nossos)
Por derradeiro, esclarece-se que a multa por litigância de má-fé não afasta o
benefício da gratuidade processual, razão pela qual incide a suspensão da exigibilidade das
despesas processuais e dos honorários advocatícios (art. 98, §3o, do CPC), sem prejuízo da
exigibilidade da multa (art. 99, §4o, do CPC).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para tornar
insubsistente a condenação do apelante ao pagamento de indenização de R$ 1.500,00 à
parte contrária, mantendo nos demais aspectos a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Tendo em vista o parcial provimento do recurso, não se majora a verba
honorária.

MARCO FÁBIO MORSELLO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002442-63.2014.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 7/7
Relator